Tribunal: TJBA
Processo: 0502236-44.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502236-44.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: MARIA ALICE SOARES DE MAGALHAES CAIRO

Advogado(s)
:
RAFAEL JONATAN MARCATTO, CLELIA CONSUELO BASTIDAS DE PRINCE

PJ - 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação. A decisão colegiada manteve a sentença que fixou os parâmetros para o cálculo das diferenças de correção monetária relativas ao Plano Verão (janeiro de 1989), reconhecendo a incidência de juros de mora a partir da citação na ação coletiva, a aplicação de correção monetária plena e a exclusão de compensação de índices referentes a fevereiro de 1989. A instituição financeira alega omissões no julgado quanto à complexidade dos cálculos, excesso de execução, termo inicial dos juros de mora, atualização monetária e aplicação de índices compensatórios.

II. Questões em discussão

2. As questões controvertidas consistem em verificar: a) se o acórdão embargado foi omisso ao não determinar a realização de perícia técnica complexa; b) se houve omissão quanto à análise do excesso de execução e da forma de atualização monetária; c) se o julgado deixou de se manifestar adequadamente sobre o termo inicial dos juros de mora; d) se houve omissão na análise do pedido de compensação do índice de fevereiro de 1989; e e) se os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação de multa.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não servindo como via para a rediscussão do mérito da causa quando a parte discorda da conclusão adotada pelo colegiado.

4. O acórdão embargado enfrentou expressa e exaustivamente todos os pontos levantados pela instituição financeira. A decisão colegiada fundamentou de maneira clara que a apuração do valor devido prescinde de perícia contábil complexa, bastando cálculos aritméticos baseados nos extratos apresentados.

5. O colegiado também justificou de forma explícita que os juros de mora incidem a partir da citação na ação civil pública, por se tratar de responsabilidade contratual, em conformidade com precedentes vinculantes.

6. A decisão foi clara ao estabelecer que a correção monetária plena, com a inclusão dos expurgos inflacionários subsequentes, é medida necessária para a recomposição do valor da moeda, não caracterizando excesso de execução ou violação à coisa julgada. Do mesmo modo, o acórdão rejeitou expressamente o pedido de compensação do índice de fevereiro de 1989, por entender que tal discussão inova os limites do título executivo judicial.

7. A reiteração de teses que foram expressamente rejeitadas no acórdão demonstra o nítido caráter protelatório do recurso, o que justifica a aplicação da multa prevista na legislação processual civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido. Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já expressamente enfrentada e decidida pelo órgão julgador. 2. A oposição de embargos com a finalidade de reiterar argumentos já rechaçados na decisão embargada caracteriza intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição de multa processual."

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0502236-44.2014.8.05.0103
, em que figuram como Embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e como Embargada
MARIA ALICE SOARES DE MAGALHÃES CAIRO
.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração
, aplicando multa por caráter protelatório, mantendo integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça